Tribunal: CARF
Processo: 13121.720030/2020-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13121.720030/2020-63 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.545 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
SHIROCO SHIOMI NOHAMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
RECEBIDOS
COMO
CONTRAPRESTAÇÃO POR ALUGUEL DE IMÓVEL. ALEGADO ERRO
NA
DECLARAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ATIVIDADES
IMOBILIÁRIAS (DIMOB). AUSÊNCIA DE PROVA. LANÇAMENTO
MANTIDO.
O contribuinte pode infirmar os registros feitos pela fonte pagadora na
DIMOB, que não tem valor absoluto.
Porém, ausentes provas no sentido de que os valores pagos a título de aluguel
não foram vertidos em favor da contribuinte, mas sim do espólio, é impossível
corrigir o lançamento, nos moldes pretendidos pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13121.720030/2020-63
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720030/2020-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.450,94, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas –
Aluguéis no total de R$ 27.600,00, detalhadas na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
Lançado de acordo com informações da fonte administradora, MLM EMP. IMOB.
LTDA, com recebimento em nome desta contribuinte, pois para esta análise se faz
necessário, além do contrato, o Registro do referido Imóvel. Salientando, que o
contribuinte Mitsuo Nohama consta como falecido em nossos sistemas.
Cientificado do lançamento em 04/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 03/03/2020.
A contribuinte alega que o bem pertencia a seu esposo MITSUO NOHAMA, falecido
em 31 de maio de 2015, e a locação objeto do lançamento tributário teria sido firmada
entre MITSUO
NOHAMA
(275.224.908-04
-
proprietário),
MLM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA (administradora) e ANTONIO SOUZA DOS SANTOS
(locatário).
Após o falecimento de Mitsuo Nohama, a contribuinte agiu como administradora do
espólio, porém o instrumento contratual seguiu no nome esposo, de modo que, em seu
entendimento, caberia à imobiliária informar o recebimento dos rendimentos para o
proprietário, jamais para a administradora do espólio, já que caberia a ele, na sua
declaração do imposto de renda, declarar tais rendimentos.
Alegou não ter qualquer relação com a locação, agindo exclusivamente como esposa do
proprietário e administradora do espólio até o final do inventário, que teria ocorrido em
20/08/2018.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 13/10/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, não ter qualquer relação com a locação geradora dos
rendimentos tidos por omitidos.
É o relatório.

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720030/2020-63

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria
MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-
jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
É o caso dos autos, e, portanto, adiro ao entendimento a que chegou o órgão
julgador de origem, nos seguintes termos:

Em procedimento de fiscalização, constatou-se omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas no valor de R$ 27.600,00, conforme DIMOB entregue pela
administradora do imóvel.
A contribuinte alega que não teria qualquer relação com a locação, efetivada em nome
do cônjuge MITSUO NOHAMA, falecido em 31/05/2015, conforme contrato de
locação juntado. Veja-se, no entanto, que o contrato previa o prazo de locação entre
25/06/2014 e 24/06/2015. Na DIMOB, a administradora do imóvel declarou
rendimentos de aluguel em nome da contribuinte, no valor mensal de R$ 2.500,00
durante todo ano de 2015 (sendo R$ 2.400,00 de comissão). Assim, mesmo após o
falecimento do cônjuge, a interessada permaneceu recebendo rendimentos de aluguel de
ANTONIO SOUZA DOS SANTOS (314.776.581-49).
Através do Termo de Intimação Fiscal 2016/689468458220371, a interessada foi
intimada a apresentar Contrato de Locação e Comprovação de propriedade do bem
locado em conjunto ou em condomínio, além de comprovante de recebimento dos
aluguéis com Taxa de Administração discriminada. Apesar disso, apresentou somente o
contrato de locação.
Ressalte-se que no ano-calendário 2015, não foi declarado qualquer rendimento em
nome do cônjuge MITSUO NOHAMA, de modo que tais rendimentos não foram
oferecidos à tributação por ele.
Além disso, a contribuinte não apresentou qualquer documento que comprovasse que o
referido imóvel locado fosse de propriedade exclusiva do espólio.
Assim, deve ser mantida a infração.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.545 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13121.720030/2020-63

Fl. 337
DF CARF MF
Original